Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726090-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA DE LIRA DE JESUS SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KARINA DE LIRA DE JESUS SILVA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, Dra. Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Monguaguá/SP, foro do domicílio da autora. Em suas razões recursais (ID 60757233), a autora afirma, em singela síntese, que a opção do consumidor de propositura da ação no foro de sede da empresa ré é questão concernente à competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja declarada a competência do foro onde ajuizada a ação. No mais, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. A despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, verifico que a parte agravante não carreou ao instrumento documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, além de cópia da última declaração de imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator